Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. Comprovada a hipossuficiência financeira (a consulta na página da Receita Federal demonstra que o agravante não apresentou declaração os documentos nos exercícios financeiros de 2021 a 2023, o que indica não ter auferido rendimentos tributáveis - IDs 188304811 e 188304813; os extratos bancários, referentes aos meses de janeiro a abril/2024, movimentação financeira de pouca expressividade, cujo montante é bem inferior à renda familiar de 5 salários mínimos – IDs 59308794 a 59308797), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça requerido.
2. Recurso provido.